Tribunal: STF
Processo: Rcl 50736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.524/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Bruno Francisco de Araújo Cruz e outros, em 25.11.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapajé/CE no Processo n. 0050484-36.2021.8.06.0100, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524/DF:



    “Vistos,



    ITAMAR NEUTEL BASTOS GERAUD MONTEIRO, qualificado na inicial, propôs ação declaratória de nulidade da eleição da mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapajé c/c ressarcimento ao erário c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de BRUNO FRANCISCO DE ARAÚJO CRUZ, ANTONIO EDEMIR MAGALHÃES NASCIMENTO, VILAMAR ARAÚJO SOUSA, FABRÍCIO BASTOS LIRA, GLÁUCIA MARIA MOTA ARAÚJO e CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, todos qualificados na inicial, com o objetivo de anular eleição realizada por entenderem que eivada de vícios. (…). 



    QUANTO AO PEDIDO LIMINAR:



    Dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de suspensão dos efeitos da eleição, conclui-se que, em casos como o presente, deve existir prova inequívoca, a verossimilhança da alegação, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e para o deferimento do provimento faz-se necessário tão somente um juízo de cognição sumária, no qual o magistrado decide com base em juízo de probabilidade. (…). No que tange aos requisitos da tutela antecipada, a prova inequívoca encontra-se presente no fato de estar claro diante dos documentos apresentados, que ocorreu reeleição pela terceira vez para mesa diretora da Câmara e isso é facilmente analisado pelos documentos apresentados pelo autor, em contrapartida na oitiva das partes requeridas, esta não confrontou o alegado, ao contrário, reafirmou, alegando que a prática teria respaldo na legislação atual, indicando que teria sido alterado o texto legislativo passando-se a permitir a reeleição contestada, entretanto, não trouxe documento hábil a comprovar o que alegou. A prova inequívoca, segundo a doutrina é aquela apta a incutir no julgador uma certa segurança quanto ao pleiteado, sem, contudo, se mostrar exauriente ao julgamento do mérito. Dado que o autor trouxe documentação que comprova a proibição da reeleição pela legislação e os requeridos não comprovaram o contrário, a prova inequívoca está presente. A verossimilhança de suas alegações, isto é, aquilo que tem aparência de verdadeiro, encontra-se amparado pela coerência de seus argumentos trilhados na inicial, bem como pela juntada de documento que comprova o procedimento do processo legislativo e das eleições da mesa da casa legislativa. Já o risco de dano, periculum in mora, resta objetivamente demonstrado nos autos, eis que a casa legislativa funciona com aprovação de leis e demais atos que devem ser providos de legalidade e realizados dentro da conformidade do ordenamento, inclusive para ter validade diante da sociedade, restando eivado de vício no caso de uma eleição que contraria as determinações que regem a Câmara e o próprio Município. Assim, havendo risco de dano de árdua ou impossível reparação ao direito substancial pleiteado pelo autor, mister se faz a tutela jurisdicional para equacionar o problema. Por fim, o provimento pretendido à título de tutela antecipada é plenamente reversível, caso, ao final da demanda, reste enfraquecida a prova inicialmente demonstrada, sem maiores transtornos, podendo ser revertidos os efeitos práticos da decisão, vez que o prejuízo a sociedade é bem menor que deixar uma possível ilegalidade tomar seu curso por mais tempo ainda. Desse modo, presentes todos os requisitos que ensejam a concessão de tal pedido, o deferimento do pleito liminar é de rigor, no que DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, requerida pela parte autora, por estarem presentes os requisitos para sua concessão. 



    DO MÉRITO:



    (…). Essencialmente a ação tem seu cerne acerca da alegação de que o vereador Bruno Francisco de Araújo Cruz, teria sido reeleito pela 3ª vez consecutiva para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Itapajé, o que feriria o disposto na Lei Orgânica do Município e também o Regimento Interno da Câmara Municipal. Em análise documental vê-se que o art. 23 da LOM e o art, 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal vedam referida reeleição, sendo claros os artigos em sua redação, não restando margem de interpretação dada a literalidade. Entretanto, afirmam os contestantes, que a LOM teria sofrido uma emenda para permitir a reeleição para as funções da casa legislativa, especificamente em seu art. 23, sendo o pedido do autor amparado em letra morta da lei. Ocorre que no ensejo de comprovar tal alteração que não constavam nos documentos públicos acessados por este Juízo, a parte tão somente juntou atas de sessões legislativas onde se fala de algumas emendas, mas não demonstram o conteúdo das emendas aprovadas, nem sequer os artigos que teriam sido modificados. Em cuidadosa e acurada análise da documentação apresentada, não se tem qualquer prova da alteração indicada no art. 23 da LOM, como também não foi apresentada a sanção do Chefe do Executivo a referida alteração ou até a publicação para que a nova lei iniciasse sua vigência, fases necessários ao procedimento legislativo. Na esteira do teor do parecer ministerial, entendo que dos autos não constam qualquer prova da alteração do artigo que trata da reeleição, para a Câmara Municipal, restando assim, não acatada a tese da terceira eleição para a mesa diretora. Dispõem os dispositivos em comento: Art. 23.- Será de dois anos o mandato de membro da mesa da Câmara, proibida a reeleição para o mesmo cargo. (LOM) Art. 5º § 2º do Regimento interno da Câmara Municipal: O mandato dos membros da mesa diretora será de dois anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. (…). Portanto, temos que viciado o procedimento de eleição da Câmara Municipal de Itapajé/CE, pois o candidato que restou vitorioso é inelegível para o cargo de Presidente da Mesa Diretora conforme vedação contida na Lei Orgânica do Município e em seu regimento interno.



    DISPOSITIVO: 



    ANTE O EXPOSTO, INICIALMENTE CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA por entender estarem presentes os requisitos para sua concessão, como fundado no tópico onde se trata do pedido liminar, bem como DECLARO A NULIDADE DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-CE, realizada em 01.01.2021, devendo o processo eleitoral ser refeito, no prazo de 15 (quinze) dias, com reabertura de prazo para inscrição das chapas que desejarem concorrer aos cargos em disputa e demais atos, na forma prevista pela Legislação Municipal e pelo Regimento Interno da respectiva Casa Legislativa, sob pena de multa diária sob o patrimônio pessoal do requerido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fls. 130-137, e-doc. 8). 



    2. Os reclamantes alegam que a decisão reclamada “se deu em manifesta afronta à autoridade do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6524, no dia 18 de dezembro de 2020, que, por maioria, reafirmou a jurisprudência que admite a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (fl. 2), porque, “desconsiderando os precedentes” do Supremo Tribunal Federal, “julgou procedente a ação, declarando a nulidade da eleição da Mesa Diretora Da Câmara Municipal De Itapajé-CE, realizada em 01.01.2021, devendo o processo eleitoral ser refeito, no prazo de 15 (quinze) dias, com reabertura de prazo para inscrição das chapas que desejarem concorrer aos cargos em disputa e demais atos” (fl. 4).



    Afirmam que “ajuíza-se a presente reclamação a fim de garantir a autoridade da decisão proferida na ADI n. 6524, em 18 de dezembro de 2020, da lavra do Eminente Ministro Gilmar Mendes” (fl. 5).



    Sustentam que “a eleição da mesa da Câmara Municipal de Itapajé não se tratou de uma reeleição, mas sim de uma nova eleição, na medida em que se deu no exercício de uma nova legislatura (2021/2024), sendo neste sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada na ADI 6524, que permite a recondução em caso de nova legislatura” (fl. 7).



    Requerem “o deferimento a tutela de urgência, inaudita altera pars, tendo em vista a presença dos seus requisitos específicos, considerando a manifesta afronta à autoridade do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6524, a fim de determinar[-se] a imediata suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo juízo reclamado, notadamente para assentar [-se], prima facie, a validade eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapajé/CE, realizada em 01.01.2021, preservando[-se] o exercício da atual direção do Poder Legislativo Municipal pelos reclamantes, bem como suspender[-se] a determinação de realização de novo processo eleitoral para os cargos da Mesa Diretora, no prazo de 15 (quinze) dias, até o julgamento do mérito da presente reclamação” (fls. 12-13).



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação, “ratificando[-se] a tutela de urgência requerida, para, assentando[-se] a autoridade do efeito vinculante e eficácia erga omnes do acórdão da ADI 6524, cassar[-se], na íntegra, a sentença vergastada, na forma do art. 161, III, do Regimento Interno” (fl. 13). 



    3. Em 26.11.2021, determinei a intimação dos reclamantes para, querendo, emendar a inicial, promovendo a juntada de cópia do ato reclamado e dos demais documentos que se fizessem necessários à compreensão da controvérsia jurídica apresentada nos autos (DJe 30.11.2021), o que foi atendido, em 29.11.2021, pela Petição STF n. 113.617/2021 (e-doc. 7). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a nulidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapajé/CE, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524/DF.



    6. Em 15.12.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo” (DJe 6.4.2021).



    No precedente apontado pelos reclamantes como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da vedação à recondução dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente e dentro da mesma legislatura.



    7. Na espécie vertente, foi declarada, na decisão reclamada, a nulidade de eleição de mesa diretora de Câmara Municipal. Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.037-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Em 23.3.2021, no julgamento da Reclamação n. 45.752/MT, ao examinar questão jurídica análoga à presente, o Ministro Roberto Barroso, em decisão monocrática, assim decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.524. RECONDUÇÃO DE PRESIDENTE DE CASA LEGISLATIVA ESTADUAL. 1. Reclamação contra (i) ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso que reconheceu a reeleição de deputado estadual à Presidência da casa legislativa, dentro da mesma legislatura; e (ii) decisão judicial extintiva de ação popular sobre o mesmo tema. 2. Na ADI 6.524, o Plenário desta Corte assentou a impossibilidade de recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente e dentro da mesma legislatura. 3. Todavia, na ação direta apontada como paradigma, nada se decidiu a respeito da extensão, por simetria, do entendimento nela firmado às casas legislativas estaduais ou municipais. Precedentes do STF no sentido de que o art. 57, § 4º, da CF/1988 não constitui norma de repetição obrigatória, por não ser concretização do princípio republicano. Logo, inviável a concessão do pedido cautelar na presente reclamação, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão alegadamente descumprida. 4. Igualmente não há aderência em relação à decisão judicial proferida na ação popular, que foi extinta por indeferimento da inicial, sem análise do mérito quanto à validade da reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa. 5. Medida cautelar indeferida” (DJe 26.3.2021).



    Na mesma linha, em processo análogo ao presente, a Ministra Rosa Weber, em decisão monocrática, negou seguimento à Reclamação n. 45.731/PR e assentou:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NAS ADIs 6.524 E 6.654. REELEIÇÃO CONSECUTIVA. CASAS LEGISLATIVAS DA UNIÃO. VEDAÇÃO. MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INTRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (DJe 9.2.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora